Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-09.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800691-09.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS PANTOJA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 7 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial fechado, contra decisão que manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, alegando que a decisão baseou-se apenas na gravidade abstrata dos delitos e no quantum da pena, pleiteando a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A manutenção da custódia cautelar encontra amparo em fundamentos concretos, notadamente a reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas, circunstância apta a evidenciar risco à ordem pública.

5. A situação de foragido quando do cumprimento do mandado de prisão constitui fundamento idôneo para resguardar a aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
6. A participação do réu em atos processuais por videoconferência não afasta o risco de fuga nem descaracteriza a condição de foragido.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da reiteração delitiva, da gravidade concreta da conduta e da insuficiência das medidas alternativas para neutralizar o risco evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência específica e a condição de foragido constituem fundamentos concretos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A participação do acusado em atos processuais por videoconferência não afasta o risco à aplicação da lei penal decorrente da fuga.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312 e 313; CP, art. 61, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 187.858/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2023; STF, HC 261.774/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MATEUS PANTOJA PANTOJA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800187-41.2025.8.14.0128.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade em razão de prisão preventiva mantida por ocasião da prolação da sentença condenatória em 22/10/2025, na qual foi negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da prática dos ilícitos penais previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em concurso material, sendo condenado às penas de 7 (sete) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, além de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta a defesa que a manutenção da prisão preventiva do paciente resta eivada de ilegalidade, pois não há fundamentação idônea e concreta na decisão que negou o direito de recorrer em liberdade. Afirma que a decisão impugnada baseou-se apenas na garantia da ordem pública e no
quantum
da pena aplicada, sem demonstrar, efetivamente, a presença dos elementos do
periculum libertatis
, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que, não obstante o magistrado
a quo
tenha mencionado que o paciente encontra-se em situação de foragido, o mesmo compareceu a todos os atos processuais por videoconferência, demonstrando que não pretende se furtar à aplicação da lei penal. Aduz que o
quantum
da pena e a ordem pública, isoladamente, não podem fundamentar a manutenção da prisão preventiva, sob pena de caracterizar antecipação de pena.

Nesses termos, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, com a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial o uso de monitoração eletrônica, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

Liminar indeferida por meio de Decisão Interlocutória à ID 33292166.

Em informações prestadas à ID 33405056, esclarece o Juízo de 1º grau que: a investigação teve início com a prisão em flagrante de Jonas Duque Ferreira e Maria Cleonelia Cardoso Siqueira pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. No curso das investigações, após extração de dados do telefone celular de Maria Cleonelia, foi identificado que o paciente MATEUS PANTOJA PANTOJA, vulgo "Cutia", era um dos fornecedores de substâncias entorpecentes para o investigado Janderson Siqueira Rodrigues. Deferida a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram apreendidas duas "petecas" de substância entorpecente (cocaína), duas armas de pressão modificadas para calibre .22, rádios comunicadores, embalagens plásticas, tesoura e R$ 884,00 em espécie, todos em local vinculado ao denunciado.

Ademais, informou que oferecida denúncia em 21/05/2025, realizada a audiência de instrução e julgamento em 30/09/2025, sobreveio sentença condenatória em 22/10/2025. Da sentença, o réu apelou em 24/10/2025, tendo o Ministério Público apresentado contrarrazões em 12/11/2025. Quanto aos antecedentes, consta registro do Procedimento n.º 0800101-12.2021.8.14.0128, da classe Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, bem como execução de pena anteriormente cumprida, além de outros procedimentos em andamento perante a Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA.

Nesta instância superior, o Promotor de Justiça Convocado
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação idônea e concreta, por basear-se unicamente na gravidade abstrata do delito e no
quantum
da pena aplicada, sem demonstrar adequadamente os elementos do
periculum libertatis
exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Sem razão ao impetrante.

Inicialmente, importa consignar que a prisão preventiva, à luz do microssistema cautelar inaugurado pela Lei n.º 12.403/2011 e consolidado pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), constitui medida de caráter excepcional e subsidiário, somente cabível quando demonstradas, de forma concreta, a existência do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, consistente no risco concreto que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a fundamentação da custódia cautelar exige que o magistrado indique elementos concretos dos autos que demonstrem a necessidade da medida, sendo vedada a invocação de circunstâncias genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a defesa, a hipótese dos autos é substancialmente distinta dos casos em que a custódia cautelar se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou na mera referência ao
quantum
da pena. No caso concreto, a sentença condenatória fundamentou a manutenção da prisão em elementos efetivamente concretos, individualizados e suficientemente delineados no curso da instrução processual, a saber: (i) a existência de reincidência específica do paciente; (ii) a situação de foragido em que se encontrava quando do cumprimento do mandado de prisão; e (iii) o risco concreto à ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal.

Conforme restou demonstrado nos autos do processo originário, o paciente MATEUS PANTOJA PANTOJA ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, nos autos do processo n.º 0800101-12.2021.8.14.0128, perante a Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA. Tal circunstância foi devidamente reconhecida na sentença condenatória como agravante da reincidência específica, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, e fundamenta, de modo autônomo e concreto, o
periculum libertatis
.

A reincidência específica evidencia, de forma objetiva e individualizada, a tendência do agente à reiteração delitiva, revelando que as instâncias anteriores de responsabilização penal não foram suficientes para dessuadir o paciente da prática criminosa. Trata-se, portanto, de dado factual que exprime concretamente o risco à ordem pública, distinto da simples invocação da gravidade abstrata do delito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que a reincidência, especialmente a específica, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Na presente hipótese, o patamar de concretude exigido pela jurisprudência está plenamente satisfeito, pois a reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas foi documentalmente comprovada por meio da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, e expressamente valorada pela sentença como demonstrativa da dedicação do agente à atividade criminosa. Não se cuida, pois, de referência genérica ao tipo penal, mas de elemento objetivo extraído do caso concreto.

Além da reincidência específica, outro elemento concreto a sustentar a manutenção da prisão preventiva é o fato de o paciente encontrar-se em situação de foragido quando do cumprimento do mandado de prisão em janeiro de 2026. Conforme expressamente consignado na sentença condenatória, o acusado se encontrava foragido, circunstância que evidencia risco concreto à efetiva aplicação da lei penal.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento autônomo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva fundada no risco à aplicação da lei penal, na forma do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. O entendimento é pacífico tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. FUGA PARA LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
3. "A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal".
(AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 4. Ademais, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. [...]” (STJ - AgRg no RHC: 187858 SP 2023/0350728-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)
(grifei)

“[...] 6. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes.
7. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024).” (STF - HC: 261774 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2025 PUBLIC 21-10-2025)
(grifei)

O argumento defensivo de que o paciente teria participado dos atos processuais por videoconferência não afasta a ilegalidade de sua condição perante a lei, nem elide o risco concreto de fuga. A participação remota nos atos processuais não equivale ao recolhimento ao distrito da culpa, tampouco demonstra disposição do acusado de submeter-se pessoalmente ao cumprimento de eventual decisão condenatória transitada em julgado. O foragido que participa por videoconferência permanece foragido, e o risco à aplicação da lei penal não é mitigado por essa circunstância.

Ademais, o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela defesa (STJ – HC: 751644 RJ, T6, julgado em 14/09/2022) refere-se ao direito de presença do réu nas audiências como desdobramento da ampla defesa, e não à elisão do risco de fuga como fundamento da prisão preventiva. A
ratio
do julgado é distinta da questão aqui posta, sendo inaplicável como argumento de desconstituição da custódia cautelar.

A defesa pugna, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial a monitoração eletrônica.

O pleito também não prospera.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas pressupõe que estas sejam suficientes para neutralizar os fundamentos que autorizam a custódia. No caso dos autos, considerando a reincidência específica em crime de tráfico de drogas, a situação de foragido do paciente, a gravidade concreta da conduta, revelada pela condenação a pena superior a 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e o
modus operandi
que evidencia estrutura organizada para a traficância (apreensão de entorpecentes, armas modificadas, rádios comunicadores e numerário em espécie), não há como concluir que medidas menos gravosas seriam aptas a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

O paciente demonstrou, ao longo do processo, capacidade de se evadir, o que reforça a conclusão de que eventuais medidas alternativas seriam ineficazes. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal Justiça decidiu:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito e no modus operandi, evidenciando risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e do risco gerado pela liberdade do paciente, à luz do art. 282, II, do CPP.”
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08168133420258140000 31205898, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Seção de Direito Penal)

Portanto, não se vislumbra ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
. A sentença condenatória demonstrou, de forma fundamentada e com amparo em elementos concretos dos autos, a necessidade de manutenção da custódia preventiva, em observância ao disposto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026